Tribunal: TJSP
Processo: 1011213-79.2019.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Caráter infringente. Objetivo de integração ausente. Pretensão de substituição do julgado formulada de forma expressa. Via inapropriada. Inexistência de vícios.
Tema Repetitivo 810 pelo C. STF julgado, razão pela qual o índice aplicável à correção monetária é o IPCA-E.
Sentença proferida na vigência do Novo Código de Processo Civil. Aplicação do artigo 85. Súmula 111 do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Caráter infringente. Objetivo de integração ausente. Pretensão de substituição do julgado formulada de forma expressa. Via inapropriada. Inexistência de vícios.
Tema Repetitivo 810 pelo C. STF julgado, razão pela qual o índice aplicável à correção monetária é o IPCA-E.
Sentença proferida na vigência do Novo Código de Processo Civil. Aplicação do artigo 85. Súmula 111 do C. STJ. Inaplicabilidade.
Prequestionamento ficto, nova dinâmica do Código de Processo Civil (art. 1.025).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555460
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1011213-79.2019.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado
DJAIR LIMA DE MOURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011213-79.2019.8.26.0564/50000 -Voto no
2
Voto no 14.504
Processo: 1011213-79.2019.8.26.0564/50000
Embargante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Embargado: Djair Lima de Moura
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Caráter infringente. Objetivo
de integração ausente. Pretensão de substituição do julgado
formulada de forma expressa. Via inapropriada. Inexistência de
vícios.
Tema Repetitivo 810 pelo C. STF julgado, razão pela qual o índice
aplicável à correção monetária é o IPCA-E.
Sentença proferida na vigência do Novo Código de Processo Civil.
Aplicação do artigo 85. Súmula 111 do C. STJ. Inaplicabilidade.
Prequestionamento ficto, nova dinâmica do Código de Processo
Civil (art. 1.025).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto,
tempestivamente, pelo INSS, subscrito pela Procuradora Federal Dra. Patrícia de
Carvalho Gonçalves, contra o v. acórdão de fls. 226/235, cujo teor deu parcial
provimento aos apelos da autarquia e do obreiro e ao reexame necessário, mantendo,
em síntese, o auxílio-acidente concedido ao autor, com os consectários legais
conforme decidido pelo STF no Tema 810 e fixação dos honorários advocatícios
quando da liquidação do julgado, considerando o valor total da condenação.
Pretende a aplicação da Súmula 111 do C. STJ e, ainda, que
deve ser estabelecido o índice INPC para correção monetária, conforme Tema 905,
do STJ. Por fim, prequestionou a matéria (fls. 1/8 - incidente).
RELATADOS, passo a decidir.
Inicialmente, não custa lembrar que os embargos de declaração
visam integrar julgado que padeça de obscuridade, omissão ou contradição.
No presente caso, após o exame do conjunto probatório,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011213-79.2019.8.26.0564/50000 -Voto no
3
entendeu esta Câmara Especializada pela manutenção da sentença que concedeu o
benefício de auxílio-acidente, porquanto presentes seus requisitos determinando,
mais, o índice IPCA-E para correção monetária e, ainda, que a verba honorária seja
fixada apenas em execução, a teor da ressalta prevista no § 4o, inciso II, do art. 85,
do CPC/15.
Pois bem.
Em relação ao pedido da autarquia quanto à não aplicação do
verbete sumular 111 do C. STJ, este foi rechaçado no v. acórdão, nos seguintes
termos:
“O artigo 85, § 3o, do CPC/2015 estabelece percentuais para a
fixação dos honorários advocatícios, nas causas em que a Fazenda Pública for
parte.
Porém, levando-se em conta que a r. sentença é ilíquida e que
foi proferida na vigência do novo estatuto processual, o percentual da verba
honorária deverá ser definido apenas em execução, a teor da ressalva prevista no
artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
No tocante à Súmula 111 do C. Superior Tribunal de Justiça, o
CPC/2015 revogou-a tacitamente, haja vista que o referido artigo 85 não trouxe
qualquer limitação acerca do valor dos honorários advocatícios sobre as parcelas
vencidas até a sentença, determinando sua fixação sobre o montante da condenação
ou do proveito econômico obtido pela parte vencedora (...)
Necessário,
portanto,
que
a
fixação
dos
honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011213-79.2019.8.26.0564/50000 -Voto no
4
advocatícios se dê sobre o valor da condenação, afastando-se a aplicação da
Súmula 111 do C. STJ quando da fase de execução” (fls. 233/235)
No que tange à aplicação do INPC, é certo que consoante o
julgamento do REsp 1.492.221/PR, Tema 905, do C. Superior Tribunal de Justiça,
nas condenações judiciais de natureza previdenciária a correção monetária das
prestações em atraso será feita pelo INPC, após a vigência da Lei 11.430/2006, bem
como os juros de mora devem ser os aplicáveis às cadernetas de poupança, a partir
de julho de 2009.
Ocorre que o voto do eminente Ministro LUIZ FUX, no
julgamento do RE 870.947/SE, Tema 810 de repercussão geral, não deixa dúvida
sobre a incidência do IPCA-E na correção monetária, a partir da vigência da Lei
11.960/2009.
Anote-se,
ademais,
que
em
julgamento
ocorrido
em
03/10/2019, o C. Supremo Tribunal Federal rejeitou todos os Embargos de
Declaração opostos contra o v. acórdão mencionado Tema 810 e não modulou os
efeitos da decisão anteriormente proferida, reafirmando a aplicação do IPCA-E para
correção monetária das prestações em atraso a partir de 30/06/2009, com trânsito em
julgado aos 03/03/2020.
Assim, a pretensão da autarquia nos presentes embargos é, na
verdade, de modificação do julgado, restando nítido o caráter infringente de seu
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011213-79.2019.8.26.0564/50000 -Voto no
5
Ocorre que não basta anunciar a pretensão pura e simples de
reverter o julgado, em razão de inconformismo com o resultado, para justificar o
manejo dos embargos de declaração, não podendo ser acolhidos quando inexistente
omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.
Em outras palavras, é inadmissível a utilização do presente
recurso para fazer valer interpretação diversa sobre a matéria, eis que este não
ostenta caráter infringente, o que enseja a rediscussão em via própria.
Quanto ao prequestionamento, os embargos de declaração
também devem obedecer aos limites determinados pelo artigo 1.022 do CPC/2015
(antigo artigo 535 do CPC/1973), o que não é o caso.
Ademais, com a nova dinâmica imposta pelo Código de
Processo Civil a simples interposição dos Embargos de Declaração já é suficiente
para fins de prequestionamento, nos temos do artigo 1.025: “Consideram-se
incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição
ou obscuridade”.
Nada há a declarar, tudo foi abordado no v. acórdão.
Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.
CARLOS MONNERAT
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011213-79.2019.8.26.0564/50000 -Voto no
6